Tribunal: TJSP
Processo: 1002668-18.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE.
– Descontos no benefício previdenciário do consumidor – Prova da Contratação feita por meio de Biometria Facial- Ocorrência - Relação Jurídica Lícita- Devolução dos valores descontados – Inexigibilidade– Não cabimento:

– Não há que se cogitar em inexigibilidade de dívida, bem como

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE.
– Descontos no benefício previdenciário do consumidor – Prova da Contratação feita por meio de Biometria Facial- Ocorrência - Relação Jurídica Lícita- Devolução dos valores descontados – Inexigibilidade– Não cabimento:

– Não há que se cogitar em inexigibilidade de dívida, bem como restituição de valores, em razão de descontos em benefício previdenciário, se houve comprovação de que eles são originários de relação jurídica lícita havida entre as partes, já que devidamente contratados por biometria facial.

CESSÃO DE CRÉDITO
- Existência de cessão de crédito - Notificação do devedor- Não ocorrência- Nulidade do negócio – Inexistência- Dívida se mantém exigível - Obrigação pelo pagamento - Ocorrência:

- A ausência de notificação da devedora, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que a cessionária se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a dívida se mantém exigível, bem como a obrigação da devedora pelo pagamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.